Tribunal: TJDFT
Processo: 0771606-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração emitida pela Diretoria de Pagamento de Pessoas, datada de 20/01/2022 (ID 61586206, pág. 4), reconhece o direito da Servidora ao recebimento de dívida líquida de R$10.532,34. Nesse ponto, o documento de mesmo ID, de pág. 5, esclarece que esse valor foi apurado processo administrativo SEI n° 00080-00181035/2021-85, sem referência ao ano de constituição do crédito, mas que em razão da instauração de processo administrativo suspendeu o prazo prescricional. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
2. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, o que somente ocorreu em 2022.
3. É o caso, portanto de rejeitar a prejudicial de mérito, pois entre a data de apuração da quantia (2021) e o conhecimento da beneficiária (2022), não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos. Ademais, em razão da demora administrativa, a presente demanda foi ajuizada em dezembro de 2023, ainda dentro do prazo prescricional.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o DF a pagar os honorários sucumbenciais que fixo em 15% do valor da condenação.